Tribunal: TJSP
Processo: 2084486-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Bronzati contra decisão proferida nos autos de ação movida em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Bronzati contra decisão proferida nos autos de ação movida em face de Banco Bradesco S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.
O agravante sustenta não ter condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A declaração de insuficiência de recursos gera presunção relativa de hipossuficiência, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que demonstrem a capacidade financeira da parte.
O agravante tem renda mensal líquida de R$ 4.770,88, conforme extratos bancários, valor superior ao limite de três salários-mínimos (brutos), parâmetro adotado por este Tribunal para a concessão do benefício e utilizado pelas Defensorias Públicas da União e do Estado de São Paulo.
A análise da renda bruta como critério para concessão da justiça gratuita está alinhada com os requisitos fixados pela Resolução CSDPU no 85/14 e pela Deliberação CSDP no 137/09, que disciplinam a assistência jurídica gratuita prestada pelas Defensorias Públicas.
A contratação de advogado particular pelo agravante também demonstra a ausência de hipossuficiência, reforçando a incompatibilidade com a concessão do benefício.
A gratuidade da justiça deve ser destinada a quem efetivamente dela necessita, evitando-se transferir à coletividade os custos que cabem à parte suportar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte.
A renda mensal superior a três salários-mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal e pelas Defensorias Públicas, afasta a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
A contratação de advogado particular pelo requerente reforça a inexistência de hipossuficiência econômica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o. Resolução CSDPU no 85/14. Deliberação CSDP no 137/09.